Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704833-30.2019.8.07.0019 AGRAVANTES: SÉRGIO ANDRÉ LUIZ VAZ DA SILVA, MARTA DE CARVALHO VAZ AGRAVADOS: ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ANA BORGES DE OLIVEIRA DESPACHO SÉRGIO ANDRÉ LUIZ VAZ DA SILVA e MARTA DE CARVALHO VAZ se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam ser necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 53841244, os recorridos ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVERA e ANA BORGES DE OLIVEIRA requerem a concessão de tutela de urgência incidental, para que sejam imitidos na posse do imóvel localizado na Quadra 802, Conjunto 15, Casa 10, Recantos das Emas/DF. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Ademais, considerando que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo ex lege, a parte recorrida poderá formular seu pleito perante o juízo de origem. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003